Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-19.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA NA IMPUGNAÇÃO E EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. FATURAS DE CONSUMO COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência de débito (R$ 570,26) e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto na causa de pedir e no pedido constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência.
Sem negativa do vínculo contratual na petição inicial, e apontando apenas a inexistência do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na fase de impugnação e nas contrarrazões recursais. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
Recorrente que demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do recorrido, ao juntar faturas de utilização dos cartões de crédito no 4551.xxx.xxxx.4698 e 6363.xxxx.xxxx.8916, de bandeira Elo Múltiplo e Visa Nacional, com a informação de pagamentos por débito automático em conta-corrente de número 00002648-4, agência 1248, com indicação do nome e endereço do recorrido, constando compras parceladas e de forma presencial, todas concentradas na cidade de São Paulo, durante os anos de 2014 e 2015.
Recorrido que não apresentou nenhum comprovante de endereço, a fim de demonstrar que residia no Estado de Mato Grosso na época da emissão das faturas de consumo.
Ante a apresentação de faturas com registro de consumo e pagamento por débito automático em conta, deveria a consumidora apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSIVALDO COSTA VIANA - CPF: 062.691.555-41 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020